Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0703494-49.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LEONICE SCREMIN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que homologou o laudo pericial e determinou a instauração de procedimento administrativo para pagamento dos honorários do perito, no curso de ação de repactuação de dívidas. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento contra ato que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil e para o qual não se verifica urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília,data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator